Tribunal: TJMT
Processo: 1018617-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018617-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DE MORAIS JUNIOR - CPF: 059.340.041-07 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018617-21.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARCOS DE MORAIS JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – NÃO OBSERVÂNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS – ATO PROCESSUAL SUPRIDO – EVIDENTE ADMISSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SUMÚLA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a intimação a respeito da sentença não observou o pedido expresso para que fosse realizada em nome de determinado advogado, impõe-se a sua nulidade. Contudo, o comparecimento espontâneo da parte aos autos supre a ausência desse ato processual e impõe a admissibilidade do Recurso.

A inadimplência com o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ). E o
valor deve ser estabelecido em consonância com o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018617-21.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARCOS DE MORAIS JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.03.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC
.”

A apelante alega que não foi observado o pedido expresso de intimação exclusivamente em nome do seu advogado e, diante disso, pleiteia a nulidade de referido ato processual e o recebimento do Recurso.

Afirma que o apelado estava inadimplente com o seguro obrigatório DPVAT e a motocicleta sem placa, o que afastaria o direito à indenização.

Sustenta que não estão incluídos na cobertura da apólice os acidentes com veículos não licenciados e que não constem no DENATRAN.

Aduz que a perícia apurou o montante de R$ 11.812,50, e não o estabelecido na sentença. Aponta também equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação.

Pugna pelo prequestionamento do artigo 763 do Código Civil, do artigo 40 da Resolução n. 332/2015 do CNSP e dos artigos 3o, inciso II, e 5o, §5o, da Lei 6.194/74.

Sem contrarrazões.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018617-21.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARCOS DE MORAIS JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 13.500,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (23/03/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambos os litigantes foram condenados às custas e honorários de R$ 1.300,00, divididos de forma equânime.

A apelante alega que não foi observado o pedido expresso de intimação exclusivamente em nome do seu advogado.

De fato, essa situação torna nulo o referido ato processual, o que, no entanto, é suprimido pelo comparecimento espontâneo da ré aos autos. Assim, impõe-se a admissibilidade da Apelação.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – ATO NÃO REALIZADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS – CITAÇÃO SUPRIDA
– EVIDENTE ADMISSIBILIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA – RECUSA INJUSTIFICADA – PROVA DOCUMENTAL – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO POR DOCUMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – DETERMINAÇÃO MANTIDA –ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se há pedido expresso para que as intimações ocorram em nome de determinado advogado e, contudo, a respectiva publicação no DJE se deu sem essa observância, é necessária sua renovação e a nulidade dos atos subsequentes. No entanto, se a parte comparece espontaneamente aos autos, é evidente a admissibilidade do Recurso para viabilizar sua efetiva participação no processo
.
” (N.U 1044549-11.2019.8.11.0041, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE de 03/05/2021).

Posto isso, passo à análise do mérito.

A apelante afirma que o apelado estava inadimplente com o seguro obrigatório DPVAT e a motocicleta sem placa, o que afastaria o direito à indenização.

Contudo, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

“A falta de pagamento de prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

E o STJ não fez qualquer ressalva quanto à vítima ser ou não a proprietária do automóvel envolvido no acidente de trânsito.

Ademais, esse fato não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o
caput
do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

Para ilustrar:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
.
INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO
. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2
. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe de 11/03/2020).

Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei n. 6.194/74.

A apelante aduz ainda que o montante apurado pela perícia para a indenização é de R$ 11.812,50 e não o fixado na sentença. Aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do seguro DPVAT.

No caso concreto, a reparação se submete à Lei 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente (23/03/2019), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Inclusive o STJ já pacificou a matéria na Súmula 474:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A perícia médica (Id. 89142070) atestou lesão no plexo braquial, que resultou na incapacidade parcial completa no membro superior direito, avaliada em 100%, e incapacidade parcial incompleta de membro inferior direito, avaliada em 75%.

Na Tabela consta para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
” a quantificação de 100%,
e

o laudo pericial atestou
percentuais de incapacidade distintos
para as lesões relatadas, uma vez que a incapacidade para o
membro superior direito é parcial completa
, e para o
membro inferior direito, parcial incompleta
.

Logo, o cálculo deve ser feito de forma individualizada.

Quanto à “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
,

encontra se na Tabela a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00. Porém, o autor tem direito a 75% desse
quantum
, consoante graduação no laudo médico, isto é, R$ 7.087,50.

Já para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
”, a Tabela indica 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, e, conforme graduação do laudo médico, o autor tem direito a 100% desse valor, ou seja, R$ 9.450,00.

Somadas, as indenizações atingem R$ 16.537,50, o que ultrapassa o teto legal. Dessa maneira, o autor faz jus ao máximo permitido em lei (R$ 13.500,00), como estabelecido na origem.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INVALIDEZ PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 95% –
NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI No 11.945/09 E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO CONFORME PERDA APURADA –
RECURSO PROVIDO.
Comprovada a lesão suportada pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474.Ocorrido o acidente em 1o/01/2003, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória no 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei no 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora
”.

(N.U 0118811-48.2014.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2019, publicado no DJE de 01/08/2019).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Ante a não apresentação de contrarrazões, deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021